Tribunal: STF
Processo: HC 209392
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Altamir Espanhol impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 33 C/C O ART. 126, § 1º DA LEP. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CÔMPUTO DA REMIÇÃO EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO AS HORAS EXTRAS EXCEDENTES À OITAVA HORA DIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O STJ entende que a remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c o art. 126, § 1º, da LEP, realizada à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, deve ser calculada a partir dos dias efetivamente trabalhados e não da soma das horas de labor.



    2. Deve-se, ainda, respeitar a jornada diária mínima de 6 (seis) horas e não excedente a 8 (oito) horas de trabalho, sendo certo que apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal poderão ser somadas a fim de que, atingindo 6 (seis) horas, sejam computadas como 1 (um) dia para fins de remição.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 1.949.252 AgR, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, “que sejam remidos todos os dias trabalhados pelo ora paciente, inclusive aqueles cujo labor se deu em jornada inferior à 06 (seis) horas diárias, tendo em vista que tal se deu em razão de determinação da administração penitenciária e não de mera opção do paciente ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por trabalho , na medida de um dia de pena a cada três dias de trabalho, ou por estudo , na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em três dias.



    Por sua vez, o art. 33 da Lei de Execução Penal estabelece que “a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”. 



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu em favor do paciente a remição das horas trabalhadas em jornada inferior a 6 horas diárias, em acórdão assim fundamentado: 



    Neste contexto, entendo que não há como desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 06 (seis) horas, em prejuízo do apenado. 



    Verifica-se, portanto, que a melhor interpretação das normas, assim indica que quando às jornadas forem abaixo do mínimo legal (06 horas diárias), deve ser computada a cada 06 horas efetivamente trabalhadas como 01 dia de labor, sob pena de prejudicar o reeducando que de fato busca a recuperação do trabalho, que é o objetivo trazido pelo instituto da remição. 



    Desse modo, levando-se em consideração que no período de julho a novembro do ano de 2020 o apenado trabalhou em 89 dias, com jornada igual ou inferior a 06 horas, devem ser remidos mais 29 dias da pena do agravante. 



    Mediante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, a fim de determinar que sejam remidos 29 dias da pena do reeducando pelo trabalho. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federa firmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se considerar, para efeito de remição por trabalho, as horas trabalhadas em jornada inferior a seis horas, desde que decorrente de determinação da administração penitenciária e ausente ato de insubordinação ou indisciplina do preso. Destaco, nesse sentido, o RHC 136.509, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus . Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador.



    2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.



    3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização.



    4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.



    Entendo, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público mineiro, “a fim de reconhecer a impossibilidade de se computar os dias trabalhados em carga horária inferior a 06 (seis) horas diárias para fins de remição de pena”, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para que sejam remidos os dias trabalhados pelo ora paciente, ainda que laborados em jornada inferior à 06 (seis) horas diárias, de modo a restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator